Tribunal: TJMT
Processo: 1017645-33.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017645-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Intimação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WILSON RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 425.732.621-20 (ADVOGADO), SOAGRO - SOCIEDADE AGRO-PECUARIA LTDA - CNPJ: 02.676.351/0002-23 (AGRAVANTE), ZINALVA PEREIRA GUILHERME - CPF: 807.287.311-34 (AGRAVADO), ANTONIO APARECIDO GUILHERME - CPF: 492.835.539-34 (AGRAVADO), ROSILAINE GUILHERME - CPF: 996.744.161-53 (AGRAVADO), LEONILDO DA COSTA CRUVINEL - CPF: 840.302.321-91 (AGRAVADO), SINOMAR GOMES XAVIER - CPF: 380.767.991-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

SOAGRO - SOCIEDADE AGRO-PECUARIA LTDA

A
GRAV
ADO(S):

ZINALVA PEREIRA GUILHERME, ANTONIO APARECIDO GUILHERME, ROSILAINE GUILHERME e LEONILDO DA COSTA CRUVINEL

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CARTA PRECATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO AUTO DE AVALIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 914, § 2º, DO CPC E DA SÚMULA 46 DO STJ.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de carta precatória expedida para avaliação e alienação judicial de imóvel rural, declinou da competência para apreciar impugnação ao auto de avaliação apresentada pelos executados, determinando a devolução da carta ao Juízo deprecante. A agravante sustenta que a insurgência versa exclusivamente sobre ato praticado no âmbito da carta precatória, razão pela qual compete ao Juízo deprecado apreciar a impugnação e dar prosseguimento aos atos expropriatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se compete ao Juízo deprecado apreciar impugnação dirigida exclusivamente ao auto de avaliação elaborado no cumprimento de carta precatória, em razão da exceção prevista no art. 914, § 2º, do Código de Processo Civil e na Súmula 46 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 845, § 2º, do CPC atribui ao Juízo da situação do bem a realização dos atos de penhora, avaliação e alienação, conferindo-lhe competência funcional para assegurar a regularidade desses atos expropriatórios.

O art. 914, § 2º, do CPC e a Súmula 46 do STJ estabelecem que, embora os embargos à execução sejam julgados, em regra, pelo Juízo deprecante, compete ao Juízo deprecado apreciar controvérsias que versem exclusivamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação realizadas no âmbito da carta precatória.

A impugnação apresentada pelos executados dirige-se unicamente ao auto de avaliação produzido pelo Oficial de Justiça no Juízo deprecado, sem qualquer discussão acerca do título executivo, do crédito exequendo ou do mérito da execução, enquadrando-se na hipótese excepcional de competência do Juízo deprecado.

A incorreção da avaliação pode ser impugnada por simples petição, nos termos do art. 917, § 1º, do CPC, sendo indispensável a observância do contraditório, mediante intimação das partes e apreciação da impugnação, para que o ato avaliativo se complete validamente.

A devolução da carta precatória sem apreciação da impugnação representa interpretação equivocada da Súmula 46 do STJ e impede a conclusão regular do procedimento expropriatório, pois a apreciação da insurgência constitui providência inerente ao cumprimento da própria carta precatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Compete ao Juízo deprecado apreciar impugnação que verse exclusivamente sobre vícios ou incorreções do auto de avaliação realizado no cumprimento de carta precatória.

A exceção prevista no art. 914, § 2º, do CPC e na Súmula 46 do STJ desloca para o Juízo deprecado a competência para decidir controvérsias relacionadas à penhora, avaliação ou alienação por ele realizadas.

O contraditório sobre o laudo de avaliação integra o regular cumprimento da carta precatória e deve ser assegurado antes de sua devolução ao Juízo deprecante.

A apreciação da impugnação ao auto de avaliação constitui providência inerente aos atos expropriatórios praticados pelo Juízo deprecado e não amplia os limites da deprecação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 845, § 2º, 914, § 2º, e 917, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 46; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1012152-12.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 09.06.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1034022-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 12.11.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1008531-70.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 05.05.
2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOAGRO — Sociedade Agropecuária Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT (ID 362773856), que declinou da competência para apreciar a impugnação ao auto de avaliação apresentada pelos executados e determinou a devolução da carta precatória ao Juízo deprecante.

Na origem, SOAGRO — Sociedade Agropecuária Ltda. ajuizou execução de título executivo extrajudicial em face de Lenildo da Costa Cruvinel, Antônio Aparecido Guilherme,
Zinalva
Pereira Guilherme e
Rosilaine
Guilherme, perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Helena de Goiás/GO, objetivando a satisfação do crédito exequendo mediante expropriação de bem imóvel rural de propriedade dos executados, situado na Comarca de Canarana/MT.

A decisão recorrida reconheceu o cumprimento da carta precatória e determinou a devolução dos autos ao Juízo deprecante, sem apreciação da impugnação ao auto de avaliação apresentada pelos executados, conforme
:

Vistos.

A presente carta precatória foi distribuída para avaliação e hasta pública de imóvel.

O auto de avaliação do bem foi apresentado em Id. 62207266.

Deflui dos autos que as partes se insurgiram em desfavor da avaliação.

A sumula 46 do STJ define que na execução por carta precatória, os embargos do devedor são decididos no juízo deprecante.

Sobre o tema em descortino, a súmula é taxativa ao limitar a competência do Juízo deprecado unicamente aos vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação de bens, situação a qual não vislumbro nos autos.

Portanto, CUMPRIDA na forma deprecada, DEVOLVAM-SE, procedendo-se às baixas de praxe. Sem prejuízo após tudo resolvido, seja a carta aditada.

Cumpra-se. Às providências.

Nas razões recursais (ID 362764397), a recorrente sustenta as seguintes teses:

Competência funcional do Juízo deprecado para apreciação de impugnação ao auto de avaliação
e
E
quívoco na aplicação da Súmula 46 do Superior Tribunal de Justiça

Ao final, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a competência do Juízo deprecado para apreciar a impugnação ao auto de avaliação, com o consequente prosseguimento regular da carta precatória.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo lavrada em 08/06/2026
id.
372978878
.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica d
a Aba Expedientes –
Decisão (48474328) - Prioridade: Normal - ID do documento (228772676)
– PJE 1º Grau
, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto ao preparo recursal (ID
365673362
).

O efeito suspensivo foi deferido por decisão monocrática (ID 366505379), determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

SOAGRO - SOCIEDADE AGRO-PECUARIA LTDA

AGRAVADO(S):

ZINALVA PEREIRA GUILHERME, ANTONIO APARECIDO GUILHERME, ROSILAINE GUILHERME e LEONILDO DA COSTA CRUVINEL

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por SOAGRO — Sociedade Agropecuária Ltda. em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Carta Precatória Cível nº 1000704-91.2021.8.11.0029, originária da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, a qual declinou da competência para apreciar a impugnação ao auto de avaliação apresentada pelos executados e determinou a devolução dos autos ao Juízo deprecante.

A recorrente sustenta que a insurgência dos executados não guarda relação com o título executivo nem com o mérito da execução, mas recai diretamente sobre ato praticado no âmbito da própria carta precatória, qual seja, o auto de avaliação do imóvel penhorado.

Defende que, nessa hipótese, a competência para apreciação da matéria pertence ao Juízo deprecado, por força da exceção expressamente prevista no ordenamento processual civil para os casos em que a controvérsia versa sobre vícios ou irregularidades dos atos constritivos realizados no foro da situação do bem.

Alega, ainda, que o Juízo de origem interpretou equivocadamente o enunciado sumular aplicável, utilizando-o como fundamento para declinar de competência que, na realidade, lhe era própria.

Delineadas as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise da questão suscitada no recurso.

Competência funcional do Juízo deprecado para apreciação de impugnação ao auto de avaliação e equívoco na aplicação da Súmula 46 do Superior Tribunal de Justiça

A recorrente defende que a impugnação formulada pelos executados
dirige-se
exclusivamente ao auto de avaliação elaborado no âmbito da carta precatória, tratando-se, portanto, de insurgência circunscrita a ato praticado pelo próprio Juízo deprecado.

Com base nessa premissa, sustenta que a competência para apreciar a matéria é do Juízo que conduziu os atos expropriatórios no foro da situação do bem, e que a declinação de competência promovida pela decisão agravada contraria a regra processual aplicável à espécie, além de representar leitura equivocada do enunciado sumular invocado como fundamento.

A questão controvertida consiste em definir se a impugnação ao auto de avaliação realizado no cumprimento de carta precatória insere-se na esfera de competência do Juízo deprecado, à luz do art. 914, § 2º, do Código de Processo Civil e da Súmula 46 do Superior Tribunal de Justiça, ou se, ao contrário, a matéria deveria ser remetida ao Juízo deprecante para apreciação.

O art. 845, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que, inexistindo bens do executado no foro da execução, os atos de penhora, avaliação e alienação serão realizados no foro da situação do bem.

Trata-se de regra de competência funcional que atribui ao Juízo deprecado não apenas a prática material dos atos expropriatórios, mas também a responsabilidade pela regularidade do procedimento que os envolve.

O art. 914, § 2º, do mesmo diploma complementa essa estrutura ao dispor que, na execução por carta, os embargos poderão ser oferecidos tanto no Juízo deprecante quanto no deprecado, sendo a competência para julgamento, em regra, do primeiro, ressalvada a hipótese em que a insurgência versar exclusivamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens realizados no Juízo deprecado.

Nessa hipótese excepcional, a competência desloca-se para o Juízo que praticou o ato impugnado.

A Súmula 46 do Superior Tribunal de Justiça consolida esse entendimento nos seguintes termos:

Na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens.

Complementa esse quadro normativo o art. 917, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual a incorreção da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de
15
dias contado da ciência do ato.

A previsão de prazo a partir da ciência pressupõe, necessariamente, a intimação das partes acerca do laudo avaliativo, o que evidencia que a avaliação judicial não se exaure com a simples juntada do documento aos autos, mas demanda a abertura do contraditório como condição de regularidade do ato.

No caso em exame, a carta precatória foi expedida para avaliação e hasta pública do imóvel rural matriculado sob o nº 10.359 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Canarana/MT.

O auto de avaliação foi elaborado pelo Oficial de Justiça no âmbito do Juízo deprecado, e as partes foram intimadas para manifestação.

Os executados apresentaram impugnação ao referido ato, e a exequente respondeu nos autos.

Contudo, antes da efetiva apreciação da insurgência, o Juízo deprecado proferiu decisão reconhecendo o cumprimento da carta e determinando sua devolução ao Juízo deprecante, com fundamento na Súmula 46 do STJ.

Essa conclusão não se sustenta.

A impugnação apresentada pelos executados não versa sobre o título executivo, sobre o valor da dívida ou sobre qualquer matéria afeta ao mérito da execução principal.

Dirige-se, exclusivamente, ao auto de avaliação produzido no âmbito da própria carta precatória, ato praticado sob a jurisdição do Juízo deprecado.

Trata-se, portanto, de hipótese que se enquadra precisamente na exceção prevista no art. 914, § 2º, do CPC e na Súmula 46 do STJ, e não na regra geral que atribui ao Juízo deprecante a competência para julgamento dos embargos.

O equívoco da decisão agravada reside na inversão da lógica do enunciado sumular.

A Súmula 46 do STJ, ao estabelecer que os embargos serão decididos no Juízo deprecante
salvo
se versarem sobre vícios da penhora, avaliação ou alienação,
não restringe a competência do Juízo deprecado
,
ao contrário, a afirma expressamente para essa categoria de matérias.

Ao concluir que não vislumbrava nos autos hipótese de vício da penhora, avaliação ou alienação, o Juízo de origem deixou de examinar o conteúdo da impugnação apresentada, o que, por si só, comprometeu a regularidade da decisão.

A avaliação judicial, para produzir validamente seus efeitos na execução, pressupõe a observância do contraditório.

Sem a intimação das partes e a apreciação de eventual impugnação, o ato avaliativo permanece processualmente incompleto, e a carta precatória não pode ser considerada integralmente cumprida.

Encerrar a atuação do Juízo deprecado antes da abertura do contraditório acerca do laudo que ele próprio produziu representa, em última análise, a supressão de etapa essencial ao regular desenvolvimento do procedimento expropriatório.

É
que compete ao Juízo deprecado assegurar o contraditório acerca do laudo avaliativo produzido em seu âmbito, inclusive promovendo a intimação das partes e apreciando eventual impugnação, nos termos
:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA
JUDICIAL .
IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. HOMOLOGAÇÃO DA PERÍCIA. RECURSO
DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por MJ Participações e Investimentos Ltda., Simone Mattar Basile e Lucília Mattar Basile contra decisão proferida nos autos da Carta Precatória nº 1008021-50.2023 .8.11.0004, extraída da ação de cumprimento de sentença promovida pelo Espólio de Lucília Mattar Basile, representado por Simone Mattar Basile. A decisão agravada indeferiu a impugnação ao laudo pericial e homologou o referido laudo, que apurou o valor dos lucros cessantes decorrentes do uso de imóveis rurais pela
agravante .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se compete ao juízo deprecado a análise e homologação do laudo pericial produzido no âmbito de carta precatória expedida para liquidação de sentença; (
ii
) estabelecer se o laudo pericial apresenta vícios técnicos que justifiquem sua desconsideração. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência do juízo deprecado para homologar o laudo pericial produzido no âmbito de carta precatória é reconhecida, especialmente quando o objeto da perícia — avaliação técnica local — demanda análise no foro da localização do bem, conforme o
art
. 914, § 2º, do CPC e a Súmula 46 do STJ. A atuação do juízo deprecado não extrapola os limites da carta precatória, pois se restringe à avaliação da regularidade formal e técnica do laudo pericial, sem adentrar no mérito da demanda principal. A impugnação ao laudo pericial foi corretamente indeferida, pois as críticas apresentadas pela agravante mostraram-se genéricas e desprovidas de respaldo técnico ou documental que infirmasse as conclusões periciais. Os argumentos sobre área explorável, pastagens degradadas, unidade animal por hectare e percentual do arrendamento
foram adequadamente examinados pelo perito, com base em diligência in loco, registros técnicos, imagens e parâmetros de
mercado .
A alegação de semelhança do laudo com relatório técnico anterior não é suficiente para afastar a credibilidade do perito judicial, não havendo prova de parcialidade ou irregularidade em sua atuação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Compete ao juízo deprecado a análise e homologação do laudo pericial produzido no âmbito da carta precatória, quando esta tem por objeto avaliação técnica de bens situados em sua
jurisdição .
A impugnação genérica e desprovida de elementos técnicos não afasta a presunção de veracidade do laudo pericial judicialmente elaborado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 914, § 2º; CF/1988, art. 93,
IX .
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 46; TJ-MT,
AgRg
nº 1025525-47.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13 .11.2024; TJ-SP, AI nº 2340349-35.2023.8 .26.0000, j. 27.02 .2024; TJ-RS, AI nº 70085263275, Rel. Des. Rosana
Broglio
Garbin, j. 02 .03.2022. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10121521220258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 09/06/2025)

Da mesma forma, é o entendimento desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA APÓS AVALIAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO
DEPRECADO .
COMPETÊNCIA FUNCIONAL. JUÍZO DEPRECADO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA MANINI contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que, nos autos de Carta Precatória Cível expedida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Barueri/SP, declinou da competência para apreciar alegação de impenhorabilidade de bem de família. A agravante sustentou que a competência seria do Juízo deprecado, que realizou a avaliação do imóvel, conforme art. 914, § 2º, do CPC e Súmula 46 do STJ, requerendo a reforma da decisão para que o juízo local analisasse o pedido de
impenhorabilidade .
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alegação de impenhorabilidade de bem de família pode ser conhecida a qualquer tempo, independentemente de eventual preclusão; e (
ii
) definir se compete ao juízo deprecado, que realizou a avaliação do imóvel em cumprimento de carta precatória, apreciar a alegação de impenhorabilidade do bem.
III .
Razões de decidir 3. A impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão, conforme pacífica jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
2.423.154/SP
) .
4. A citação por edital da agravante não configura, por si só, preclusão temporal, diante da ausência de ciência inequívoca sobre o processo, sendo razoável a apresentação da alegação de impenhorabilidade após a avaliação do imóvel. 5. A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, em que eventual resistência à entrada do oficial de justiça não impediu a realização da avaliação e o pleno exercício da
defesa .
6. Na execução por carta, a competência do juízo deprecado para apreciar vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou
alienação dos bens encontra respaldo no art. 914, § 2º, do CPC e na Súmula 46 do STJ.
7 .
A impenhorabilidade de bem de família, quando arguida em face de avaliação realizada no juízo deprecado, constitui vício do ato constritivo, cuja análise cabe ao juízo que praticou a diligência. 8. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que a competência para apreciação de vícios da penhora ou avaliação em carta precatória é do juízo deprecado, sobretudo quando não se discute o mérito da execução.
9 .
Determinar que o juízo deprecante analise a matéria implicaria retrabalho, duplicidade de atos e violação aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, previstos no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988. 10. O reconhecimento da competência do juízo deprecado não implica decisão sobre o mérito da impenhorabilidade, mas apenas remessa da análise para o juízo que detém os elementos probatórios da
avaliação .
IV. Dispositivo e tese 11. Recurso provido. Tese de julgamento:
1 .
A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão. 2. Compete ao juízo deprecado apreciar alegação de impenhorabilidade de bem de família quando a avaliação do imóvel foi realizada em cumprimento de carta precatória, por se tratar de vício do ato constritivo.
3 .
A aplicação da Súmula 46 do STJ deve observar a natureza da alegação deduzida, sendo o juízo deprecado competente quando não há impugnação à dívida, mas apenas ao ato de avaliação do bem. Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 1º, III; 5º, LXXVIII; 6º; CPC,
arts
. 4º, 6º, 10, 80 e 914, § 2º; Lei nº 8 .009/1990, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.423 .154/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15 .04.2024,
DJe
19.04.2024; STJ, CC 36 .044/ES, Rel. Min. Castro Filho, Segunda Seção, j. 09 .03.2005, DJ 04.04.2005; TJMT, RAI 1023537-30 .2020.8.11.0000,
Rel
. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.09 .2021,
DJe
17.09.2021. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10340221620258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

AGRAVANTE (S): BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A. AGRAVADO (S): EZIRO MUROFUSE E OUTROS. EMENTA. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL .
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO LAUDO
AVALIATIVO .
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO PARA APRECIAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco Rabobank
International
Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos de carta precatória extraída de ação de execução em trâmite perante a 21ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, que determinou a devolução da deprecata ao Juízo deprecante após a juntada do laudo de avaliação de imóveis dados em garantia hipotecária, sem prévia intimação das partes para manifestação acerca da avaliação realizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a avaliação de imóvel realizada no âmbito de carta precatória se exaure com a simples juntada do laudo avaliativo; e (
ii
) estabelecer se compete ao Juízo deprecado promover a intimação das partes, apreciar eventual impugnação ao laudo e
deliberar sobre a regularidade da avaliação antes da devolução da carta precatória.
III .
RAZÕES DE DECIDIR O art. 845, § 2º, do CPC atribui ao Juízo da situação do bem a prática dos atos executivos relacionados à penhora, avaliação e alienação de bens localizados fora do foro da execução, o que inclui a regular condução da avaliação judicial. O art. 914, § 2º, do CPC e a Súmula
n .
46 do STJ estabelecem que compete ao Juízo deprecado apreciar questões relativas a vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação praticadas em seu âmbito jurisdicional. A avaliação judicial não constitui ato automaticamente concluído com a mera juntada do laudo, pois a regularidade do procedimento exige a observância do contraditório mediante ciência das partes e possibilidade de impugnação. O art. 917, § 1º, do CPC assegura às partes o direito de impugnar eventual incorreção da avaliação no prazo de quinze dias contado da ciência do ato, tornando indispensável a prévia intimação acerca do laudo
avaliativo .
A devolução prematura da carta precatória ao Juízo deprecante inviabiliza ou dificulta a apreciação de eventuais vícios do ato avaliativo pelo Juízo que detém melhores condições de examinar os atos praticados em sua própria jurisdição. A jurisprudência do TJMG e do TJSP reconhece a competência do Juízo deprecado para assegurar o contraditório acerca do laudo de avaliação produzido em carta precatória, inclusive mediante intimação das partes e apreciação de eventual impugnação. O próprio histórico processual
evidencia
que o Juízo deprecado inicialmente havia determinado a intimação das partes sobre o laudo avaliativo, mas posteriormente reconsiderou a providência e declarou exaurido o objeto da deprecata, comprometendo a regularidade do procedimento executivo.
IV .
DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A avaliação judicial realizada em carta precatória exige a observância do contraditório mediante intimação das partes para ciência do laudo e eventual impugnação. Compete ao Juízo deprecado apreciar questões relativas à regularidade da avaliação efetuada em sua jurisdição, inclusive eventual insurgência contra o laudo avaliativo. A carta precatória não se considera integralmente cumprida antes da intimação das partes e da adoção das providências necessárias à regularização e homologação da avaliação
judicial .
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 845, § 2º, 914, § 2º, e 917, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.
46 .
TJMG, AI n. 3607140-11.2024.8 .13.0000, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível,
j .
23.10.2024. TJSP, AI
n .
2233357-21.2021.8.26 .0000, Rel. Des. Francisco
Giaquinto
, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 22 .02.2022. TJSP, AI n. 2038552-34 .2022.8.26.0000,
Rel
. Des. Ana Catarina
Strauch
, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 04.05 .2022. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10085317020268110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/05/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2026)

Não se trata, portanto, de ampliar o objeto da carta precatória além dos limites da deprecação, mas de assegurar o cumprimento regular do ato para o qual ela foi expedida.

A avaliação do bem penhorado integra o objeto da carta, e a apreciação de eventual impugnação a esse ato constitui providência inerente ao seu regular
cumprimento, que não pode ser suprimida por declinação de competência fundada em leitura equivocada do enunciado sumular aplicável.

Impõe-se, assim, a reforma da decisão agravada, para que o Juízo deprecado retome o processamento da carta precatória
e, após devidamente ouvidas as partes,
aprecie a impugnação apresentada pelos executados e delibere quanto à homologação do laudo, se cabível, prosseguindo-se, na sequência, com os demais atos expropriatórios.

Portanto, impõe-se a reforma da decisão neste ponto.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada (ID 362773856) e determinar o prosseguimento da Carta Precatória Cível nº 1000704-91.2021.8.11.0029 perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, com a apreciação da impugnação apresentada pelos executados e deliberação quanto à homologação do laudo avaliativo, prosseguindo-se, na sequência, com os demais atos expropriatórios.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026